Tribunal: STF
Processo: ARE 1492413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO = PROCEDIMENTO COMUM - SOLO URBANO - INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO - ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - AUTO DE INFRAÇÃO - LEGALIDADE.



    1. Compete aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF).



    2. Imóvel localizado em área com restrições urbanísticas convencionais estabelecidas pelo loteador e que obstam o uso para fins comerciais. Restrições convencionais são supletivas da legislação pertinente (art. 26, VII, da Lei 6.766/79), não podendo contrariá-la ou inviabilizá-la. Não há como opor uma restrição urbanística convencional, com fundamento na Lei nº 6.766/79, à legislação municipal que dispõe sobre o uso permitido dos imóveis em determinada região. Precedente do STJ. Plano Diretor Municipal vigente na data do ajuizamento da ação que permitia o uso da área para fins de serviço e comércio de interesse local. Inteligência dos arts. 59 e 116 da Lei Complementar Municipal nº 186/06.



    3. Licença de funcionamento que se sujeita aos requisitos legais e ao poder de polícia administrativa. Estabelecimento em atividade sem autorização da Prefeitura. Legalidade dos autos de infração lavrados em razão das irregularidades constatadas. Sentença reformada. Pedido procedente, em parte. Recurso provido, em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 30, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, cinge-se à controvérsia à validade de restrições convencionais estabelecidas pelo loteador no projeto original do Loteamento Jardim Europa, em junho de 1953, que impedem sua utilização para fins comerciais.



    Inicialmente cumpre destacar que as restrições urbanísticas convencionais são supletivas da legislação pertinente (art. 26, VII, da Lei 6.766/79), não podendo, assim, contrariá-las ou inviabilizá-las.



    Nessa esteira, em que pese a restrição convencional do loteador, fato é que posteriormente à convenção particular sobreveio a Lei Complementar Municipal nº 186/06, em vigor quando do ajuizamento da ação, que aprovou o Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba e definiu a área em que se situa o imóvel como sendo Zona Especial de Interesse da Paisagem Construída (ZEIPEC), permitindo ocupação por uso de serviços e comércio de apoio à moradia e proibindo somente o uso industrial, nos seguintes termos:



    “Art. 59. A Zona Especial de Interesse da Paisagem Construída (ZEIPEC) é constituída por porções do território que possuem ocupação consolidada, predominantemente, por usos residencial, de serviços e comércio de apoio à moradia, não sendo permitido o uso industrial, devendo ser observadas, ainda, de forma integral, as restrições particulares dos loteamentos, registradas na Serventia Imobiliária competente. 



    Art. 116. Todos os usos serão permitidos no território do Município, desde que obedeçam as condições estabelecidas no Plano Diretor e os requisitos de instalação constantes da Lei de Uso e Ocupação do Solo, exceto nas seguintes zonas: 



    (...) 



    II - na Zona Especial de Interesse da Paisagem Construída: não será permitido o uso industrial, sendo, no entanto, admitido os usos comercial e de serviços de âmbito local, desde que em conformidade com as restrições particulares dos loteamentos registrados;” (grifei).



    Portanto, a restrição urbanística imposta pelo loteador não tem prevalência sobre as diretrizes menos restritivas previstas na Lei Complementar Municipal supra mencionada que, exceto quanto ao uso industrial, não impôs óbice ao funcionamento de serviços e comércios de interesse local, pois considerados adequados à nova e atual realidade urbana do Município e às necessidades dos moradores, daí a legitimidade da flexibilização das restrições convencionais antigas que não mais atendem ao interesse público.



    Como bem salientado pelo MM. Juiz a quo, o autor logrou êxito em comprovar que no bairro denominado “Jardim Europa”, oriundo de tal loteamento, existem inúmeros estabelecimentos comerciais análogos (fls. 55/70 e fls. 380/388). Inclusive, entre os imóveis vizinhos, na mesma quadra, por constatação presencial deste juízo, existem outros profissionais exercendo suas atividades comerciais. Compreender pela aplicabilidade da restrição convencional estabelecida há décadas para o loteamento somente ao autor seria engendrar manifesta violação a isonomia. Em outras palavras, seria violar o direito fundamental que veda a distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação, com o agravante de também privar o autor de sua profissão e da obtenção de meios para sua subsistência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente